Tribunal: TJSP
Processo: 1500427-98.2022.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Roubo majorado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Desclassificação para furto – Impossibilidade – Emprego de violência logo após a subtração, para assegurar a impunidade do crime – Condenação mantida.

Pena-base acima do mínimo legal – Concurso de agentes – Circunstância que denota maior reprovabilidade à conduta – Ausência de "bis in idem" – Aspecto não considerado

Ementa:
Roubo majorado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Desclassificação para furto – Impossibilidade – Emprego de violência logo após a subtração, para assegurar a impunidade do crime – Condenação mantida.

Pena-base acima do mínimo legal – Concurso de agentes – Circunstância que denota maior reprovabilidade à conduta – Ausência de "bis in idem" – Aspecto não considerado na terceira fase da dosimetria.

Reconhecimento da atenuante da confissão – Pedido acolhido pela sentença – Pleito prejudicado.

Causa de aumento do emprego de arma de fogo – Prescindibilidade de apreensão e perícia do artefato – Pleito de afastamento desacolhido – Fração mínima aplicada.

Regime diverso do fechado e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impossibilidade – Pena superior a quatro anos e gravidade concreta do delito – Inteligência do artigo 33, § 3o e artigo 44, inciso I do Código Penal.

Recurso em liberdade – Pleito desacolhido – Preventiva justificada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal – Requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal atendidos.

Pena de multa – Aplicação de mesmo critério adotado para calcular a pena privativa de liberdade – Redução da pecuniária para dezesseis dias-multa, no patamar mínimo.

Recurso parcialmente provido.